Tribunal: STF
Processo: HC 206123
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 134.495/MG, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, IV e VI, c/c § 2º-A, I, do Código Penal). 
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 2, fls. 33-35):
    Em 04 de novembro de 2019, em horário não apurado, na Rua Dezessete, n. 1.228, bairro Gávea II, em Vespasiano, o denunciado GLAYSSON DE SOUZA COSTA, agindo dolosamente, ciente da ilicitude de sua conduta, com "animus necandi" (vontade de matar), por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, efetuou disparos de arma de fogo contra a sua ex-companheira Patrícia Salviano Irrthum, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de f. 53/55, que foram a causa eficiente da morte desta. 
    Consta do incluso inquérito policial que o denunciado GLAYSSON DE SOUZA COSTA e a vítima Patrícia Salviano Irrthum tinham um relacionamento amoroso desde o ano de 2015. 
    Ocorre que, aproximadamente três semanas antes dos fatos, a vítima se separou do denunciado e passou a residir, de forma temporária, na casa de uma amiga, C.S.S. 
    O denunciado, na noite anterior aos fatos (03/11/2019), foi até a casa onde a vítima estava residindo, chamando-a para "sair". A vítima aceitou o convite e saiu com o denunciado. Nessa ocasião, C.S.S., preocupada com a amiga, entrou em contato com Patricia, tendo a vítima dito que estava bem e que não reataria o relacionamento com GLAYSSON. 
    Na data dos fatos (04/11/2019), o denunciado levou a vítima até a casa dele, na Rua Dezessete, n. 1228, bairro Gávea II, em Vespasiano. 
    Em dado momento, quando estavam em um quarto, o denunciado, de posse de uma arma de fogo, subjugou/dominou a vítima, agrediu-a fisicamente, atingindo-a na região temporal direita e, na sequência, efetuou 04 (quatro) disparos de arma de fogo contra a vítima. A vítima foi atingida por três disparos (na região bucinadora direita, na região carotidiana direita e no hemitórax esquerdo) e um dos disparos a atingiu de raspão na região trapezoide direita, sendo que, em decorrência das lesões sofridas, a vítima veio a óbito. 
    O denunciado utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que, empregando arma de fogo, e após subjugar/dominar a vítima, agrediu e executou a vítima impiedosamente. 
    O denunciado matou a vítima por motivo torpe, qual seja, vingança, pois achava que havia sido "traído" pela vítima. 
    Extrai-se dos autos que, após executar a vítima, o denunciado alterou a rede social (Instagram) e o whatsapp da vítima, postando a fotografia da vítima já morta, bem como escrevendo a seguinte frase: "fui trair meu marido polícia deu nisso". 
    Além disso, o denunciado encaminhou mensagens e a fotografia da vítima já morta para diversos contatos de Patrícia. Com efeito, o denunciado, utilizando o whatsapp da vítima, encaminhou para E.A.O.S. a seguinte mensagem: "da uns beijos nela agora babaca", e, mais tarde, encaminhou a fotografia da vítima já morta (f. 75). Da mesma forma, encaminhou para C.S.S. as seguintes mensagens: "olha vcs levando as pessoas p mal caminho oq acontece", "Cintia sua vadia olha oq vc fez com sua amiga", "olha vc levando sua amiga p putaria nhoque deu, deveria ter dado conselho p ela, mas so piorou a situação", e, mais tarde, encaminhou a fotografia da vítima já morta (f. 77). 
    Constatada a inimputabilidade do acusado, o Juízo de primeiro grau converteu a prisão preventiva em internação provisória (Doc. 2, fls. 36-39).
    Buscando a revogação da medida cautelar, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem (Doc. 4, fl. 44-53).
    Contra esse acórdão, foram opostos Embargos de Declaração, acolhidos, em parte, para sanar contradição existente na ementa do julgado anterior, que passou a ter a seguinte redação (Doc. 4, fls. 77-86):
    HABEAS CORPUS — HOMICÍDIO QUALIFICADO PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA — ART. 312 E ART. 319, VII DO CPP — DECISÃO FUNDAMENTADA SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA PELA PRISÃO DOMICILIAR COM OU SEM TRATAMENTO AMBULATORIAL - IMPOSSIBILIDADE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR INVIABILIDADE DE EXAME NESTE TRIBUNAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — ORDEM DENEGADA. 
    1. Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do C PP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), e comprovada a inimputabilidade do paciente, que oferece risco de reiterar na prática de crime violento, necessária a manutenção da medida de internação provisória fixada na origem.
    2. Imperiosa a manutenção da determinação de internação provisória, nos termos do art. 319, VII, do CPP, diante da expressiva gravidade concreta do delito em tese perpetrado pelo paciente, que, ao que tudo indica, ainda oferece risco de reiterar na prática de crimes violentos.
    3. Se parte das alegações trazidas na impetração ainda não foi apreciada no Juízo de origem, não pode este eg. TJMG interferir precocemente na questão, sob pena de supressão de instância.
    4. Denegado o habeas corpus. 
    Na sequência, foi interposto Recurso Ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 5, fls. 69-74), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 5, fl. 105):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR RECOLHIMENTO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A internação provisória é cabível mediante decisão fundamentada, quando evidenciado o preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 319, VII, do CPP.
    2. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência de fundamentação idônea para manutenção da medida cautelar. Enfatiza que: (a) No caso vertente, o Superior Tribunal de Justiça não considerou o laudo médico particular recomendando o tratamento ambulatorial, conforme previsto no laudo oficial que constatou a inimputabilidade do paciente; (b) O paciente está recluso em presídio militar há quase dois anos, sem tratamento adequado; (c) O laudo não especificou a necessidade de internação nem o grau de imprevisibilidade do paciente; e (d) A internação compulsória provisória do paciente não é recomendada pelo médico assistente. Abalizada doutrina afirma que é possível o tratamento ambulatorial em injustos, cujo preceito secundário seja o de reclusão. 
    Requer a defesa, ao final, a concessão da ordem, para libertar o paciente mediante a expedição do competente alvará de soltura, com seu recolhimento domiciliar monitorado eletronicamente, comparecimento periódico em juízo para informar seu tratamento e sua submissão a tratamento em regime ambulatorial.
    É o relatório. Decido. 
    Na presente hipótese, o acusado teve substituída a prisão preventiva pela medida cautelar de internação provisória, prevista no art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal. 
    A respeito da matéria, cabe destacar o seguinte trecho do acórdão ora impugnado, ao concluir pela necessidade de manter o paciente internado provisoriamente: 
    O Tribunal a quo assim se manifestou sobre a questão (fls. 142-149, destaquei): 
    Conforme se depreende das esclarecedoras informações de ordem 24: 
    “[...] 
    O feito prosseguiu e o paciente apresentou resposta à acusação, tendo a defesa pugnado pela instauração de incidente de sanidade mental, o que foi deferido. 
    Registro que a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, com base na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, porém o pleito foi indeferido. Consignou-se na decisão que o normativo refere-se exclusivamente a crimes praticados sem violência ou grave ameaça, o que exclui a hipótese dos presentes autos, que trata de um brutal feminicídio, além de não haver maiores riscos à saúde do réu, que não se encontra custodiado no sistema penitenciário comum, sujeito às suas conhecidas mazelas, mas sim no 18° Batalhão da Polícia Militar de Contagem (vide decisão em anexo). 
    O exame de sanidade mental ocorreu em 19/05/2020 e o laudo pericial conclui pela inimputabilidade do paciente (vide cópia em anexo). 
    Informo que a necessidade da prisão preventiva foi revisada, entendendo este magistrado que o cárcere deveria ser mantido, sendo determinada, lado outro, a abertura de vista às partes para se manifestarem sobre a possibilidade de conversão da prisão preventiva na medida cautelar prevista no art. 319, inciso VII da lei processual penal, consistente em internação provisória, face à constatação da inimputabilidade (vide cópia em anexo). 
    Ouvidas as partes, este juízo determinou a conversão da prisão preventiva na medida cautelar consistente em internação provisória, sendo determinada a expedição de ofício à Superintendência de Articulação e Gestão de Vagas, para providenciar a transferência do acusado para Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou outra unidade prisional que possua estrutura para o tratamento do transtorno mental que o acomete, e também ao PAI-PJ, para acompanhamento do caso, tendo em vista o que foi constatado no incidente de insanidade mental. 
    Consignou-se, ainda, que em razão da acentuada periculosidade, o acusado deveria permanecer no estabelecimento prisional militar onde se encontrava, até que fosse disponibilizada vaga em local apropriado, situação anômala, mas que deveria ser tolerada em favor de toda a sociedade (videcópia da decisão em anexo)”. 
    Destaco, também, a decisão que converteu a prisão preventiva do increpado em medida cautelar prevista no art. 319, VII, do CPP: 
    [...] 
    Como já mencionado, o réu é acusado de ceifar a vida de sua namorada por motivo torpe, meio a circunstâncias extremamente graves, tendo ainda supostamente divulgado sua fotografia depois de morta em redes sociais, não havendo dúvidas sobre a necessidade de adoção de medida cautelar mais rigorosa em prol da ordem pública. 
    Novamente registro que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao julgar habeas corpus impetrado pelo advogado do réu, denegou a ordem e entendeu pela imprescindibilidade da prisão, sendo ressaltado no acórdão que “há motivos suficientes para o cerceamento da liberdade do paciente em prol do interesse social, como preservação da ordem pública, evitando-se que, solto, torne a delinquir, com base em dados objetivos dos autos”. 
    Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso ordinário em habeas corpus, entendeu pela necessidade de manutenção da prisão, consignando-se que “na espécie, o recorrente, policial militar, é acusado de ceifar a vida da vítima, sua namorada de apenas 23 (vinte e três) anos de idade, dentro da própria residência, por motivo torpe – ciúmes – e mediante pelo menos 3 (três) disparos de arma de fogo e, na sequência, divulgado a foto do cadáver nas redes sociais, com dizeres em tom de ameaça. Tais fatos evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada ao agente, bem como a sua efetiva personalidade violenta e periculosidade social, demonstrando a necessidade daprisão para se acautelar a ordem pública, pois evidente a maior censura à prática que lhe é imputada”. E, ainda: “a manutenção da prisão preventiva do ora recorrente faz-se necessária, também, para o fim de assegurar o bom andamento e a efetividade da instrução criminal, tendo em vista que "há testemunhas receosas e com medo de concretização de ameaças já realizadas pelo investigado, conforme noticiado pela Autoridade Policial". 
    De outro lado, muito embora demonstrada a imprescindibilidade da prisão cautelar, sobreveio laudo pericial que concluiu pela inimputabilidade do acusado, constatando-se que ele, por ser portador de doença mental (quadro psicótico), tinha inteiramente tolhidas as capacidades de entendimento e de determinação em conexão com os fatos em tela. 
    Assim, é o caso de se converter a prisão cautelar em internação provisória do acusado, na forma do art. 319, VII do Código de Processo Penal. Afinal, foi constatado por perícia que o réu apresenta comprometimento mental, e o seu retorno ao convívio social é extremamente arriscado e perigoso, levando-se em conta não somente a gravidade dos fatos, mas também o fato de se tratar de um indivíduo que possui a saúde mental comprometida, o qual, em surto, se torna um indivíduo perigoso a ponto de ceifar a vida de outra pessoa. Ressalto que o laudo pericial pontuou que “do ponto de vista da psiquiatria forense, no caso em tela a periculosidade existe diante da imprevisibilidade e da impulsividade que caracteriza tais quadros”. E há nos autos a informação de que existem testemunhas receosas e com medo de concretização de ameaças já realizadas pelo acusado, conforme noticiado pela Autoridade Policial, não podendo este juízo ignorar todas essas circunstâncias e permitir o retorno ao convívio social, afinal, é patente o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do acusado, que deve permanecer confinado. 
    Cumpre destacar que em razão da acentuada periculosidade, o acusado deverá permanecer no estabelecimento prisional onde se encontra, até que seja disponibilizada vaga em local apropriado, situação anômala, mas que deve ser tolerada em favor de toda a sociedade. 
    [...] 
    No caso em apreço, a imprevisibilidade e impulsividade detectadas no exame de insanidade mental demonstram a periculosidade do acusado e, consequentemente, indica que ele tem de aguardar, no estabelecimento penal onde se encontra, o surgimento de vaga, tudo isso por uma questão de cautela, seja para preservar a sociedade, seja para lhe garantir tratamento médico adequado. 
    De se ressaltar, inclusive, que ele não se encontra custodiado no sistema penitenciário comum, sujeito às suas conhecidas mazelas, mas sim no 18º Batalhão da Polícia Militar de Contagem. E, de toda forma, sua manutenção neste estabelecimento tem caráter excepcional e transitória, até que se aguarde a disponibilização de vaga pelo órgão competente. 
    [...] 
    Destaco que, naquela oportunidade, o il. Magistrado singular determinou fosse oficiada a “Superintendência de Articulação e Gestão de Vagas, para que providencie transferência do acusado para Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou outra unidade prisional que possua estrutura para o tratamento do transtorno mental que o acomete”, bem como o “PAI-PJ, para acompanhamento do caso, tendo em vista o que foi constatado no incidente de insanidade mental”, determinando, ainda, o prosseguimento do feito, uma vez que já havia sido “realizada a citação e apresentada resposta à acusação”, designando AIJ para o dia 16/07/2020. 
    É bem verdade que foi juntado aos autos ofício encaminhado pela Diretoria de Atenção ao Paciente Judiciário, informando que “a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), conta apenas com o Hospital Psiquiátrico e Judiciário 'Jorge Vaz' (HPJJV), em Barbacena, para atender a demanda de todo o Estado de Minas Gerais para cumprimento de medida de segurança e perícias”, ao passo que “o Centro de Apoio Médico e Pericial (CAMP), em Ribeirão das Neves, atende a tratamentos psiquiátricos temporários e exames periciais”, destacando não ser possível a criação de novos leitos, “devido a Lei Federal nº 10.216, de 06/04/01, “Lei Antimanicomial”, assim como da Lei Estadual 11.802/95, a Recomendação Nº 35, de 12/06/11, do Conselho Nacional de Justiça”, bem como esclareceu que “atualmente não possuímos vagas em unidade médico-penal ou estabelecimento similar para medida cautelar de internação provisória” (ordem 26). 
    No entanto, não há manifestação do il. Magistrado de origem, nos presentes autos de habeas corpus, sobre o teor do supracitado ofício. Outrossim, ao que parece, o pedido de “internação provisória no Hospital André Luiz, em Belo Horizonte - nosocômio conveniado à Polícia Militar” também não foi submetido à apreciação da dita Autoridade coatora, não podendo este eg. TJMG interferir precocemente na questão, sob pena de supressão de instância. 
    [...] 
    Dessa forma, caso entenda fazer o jus o paciente, deve o impetrante aduzir tal questão perante o Juízo de origem, sem prejuízo de que, caso indeferido, seja renovado de forma satisfatoriamente instruída para que este eg. TJMG possa examinar a pretensão. 
    De todo modo, vê-se pela documentação carreada aos autos que o digno Magistrado de origem encontra-se atento à situação do ora paciente, sendo certo, ainda, que Glaysson “não se encontra custodiado no sistema penitenciário comum, sujeito às suas conhecidas mazelas, mas sim no 18° Batalhão da Polícia Militar de Contagem”. Destaco, ainda, que em consulta ao andamento processual disponível no site deste eg. TJMG (autos nº 0070422-05.2019.8.13.0290) os autos encontram-se em tramitação regular, tendo sido realizada AIJ em 16/07/2020. 
    Outrossim, vê-se pelo relatório médico de ordem 08, que o paciente foi avaliado por médico psiquiatra “nas dependências do 16º BPM”, a pedido de familiares, nos dias 04/03/2020, 11/03/2020 e 13/05/2020, tendo as consultas durado aproximadamente “uma hora e trinta minutos”. Consta, ainda, que Glaysson “encontra-se em uso de medicação psiquiátrica antipsicótica (risperidona), estabilizadora do humor (carbonato de lítio) e ansiolítica/hopnótica (Alprazolam)”, tendo sido constatada, mesmo assim,“alteração da forma do pensamento sob a forma de atividade delirante de cunho persecutório e alteração da senso percepção sob a forma de alucinações auditivas”. 
    Por fim, saliento que esta colenda 4ª Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do HC nº 1.0000.19.154741-3/000 já se manifestou acerca da expressiva gravidade da conduta supostamente perpetrada pelo increpado (homicídio qualificado, motivado por ciúmes da vítima – que já teria sido ameaçada e agredida por ele várias vezes, inclusive, em uma das oportunidades, “quase foi morta enforcada”–, tendo o increpado, em tese, efetuado disparos de arma de fogo “na nuca, rosto e peito ”dela, sendo que, “em ato de absurda ousadia, teria ainda divulgado no "Instagram" fotografia da vítima morta, bem como encaminhado a foto para vários contatos telefônicos através do "Whatsapp", aplicativo onde também foi postada a foto no "status" da própria vítima, juntamente com a frase: "fui trair meu marido polícia deu nisso"), existindo, ainda, notícias de que “há testemunhas receosas com medo de concretização de ameaças já realizada pelo investigado”. 
    In casu, a internação provisória foi aplicada em razão das peculiaridades do caso concreto –estavam presentes indícios da materialidade e da autoria –, visando afastar o recorrente do risco de reiteração delitiva e ameaça às testemunhas. 
    Assim, é inconteste que um indivíduo acometido de doença psiquiátrica grave praticou, em tese, homicídio contra a vida da namorada, o que configura notória periculosidade e convalida a decretação da internação provisória com o intuito de garantir a ordem pública e de evitar a reiteração delitiva. 
    Ante a constatação da inimputabilidade do recorrente em decorrência de doença psiquiátrica, verifica-se que não se encontra em presídio, mas sim no 18° Batalhão da Polícia Militar de Contagem, recebendo, inclusive, avaliação médico-psiquiátrica. 
    Importa salientar que, quando em jogo não apenas a saúde mental do doente mas também o dever do Estado de garantir a segurança pública à população, a ausência de demonstração de que o recorrente dispõe de alicerce familiar sólido para garantir o sucesso do acompanhamento ambulatorial revela a premência de internação provisória. 
    A internação provisória constitui medida cautelar diversa da prisão e é cabível nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável o agente (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração. 
    Ora, no caso em questão, o Tribunal a quo demonstrou a efetiva necessidade e adequação da internação do recorrente, tendo e vista a necessidade de resguardo da ordem pública, explicitando sua periculosidade, apesar da inimputabilidade comprovada nos autos. 
    Portanto, inexiste o alegado constrangimento ilegal na substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de internação provisória. 
    De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada a (I) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (II) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 
    O art. 319 do CPP, por sua vez, ao elencar as medidas cautelares diversas da prisão, prevê “a internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração”. 
    Na espécie, as razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a decisão que determinou a internação provisória do paciente está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação da medida cautelar ora impugnada. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado da prática do crime de homicídio qualificado contra sua ex-companheira, por motivo torpe (ciúmes), mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Não bastasse, ainda consta dos autos que, após a prática do crime, o acusado publicou fotos da vítima sem vida nas redes sociais Instagram e WhatsApp, assim como encaminhou as fotografias por meio do referido aplicativo de mensagens para contatos da vítima. 
    Como se vê, a aplicação da medida cautelar não está baseada em ilações, mas, sim, em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta imputada ao paciente e, consequentemente, a necessidade da medida ante o justo receio de reiteração delitiva. Confirme consignou o magistrado de origem, foi constatado por perícia que o réu apresenta comprometimento mental, e o seu retorno ao convívio social é extremamente arriscado e perigoso, levando-se em conta não somente a gravidade dos fatos, mas também o fato de se tratar de um indivíduo que possui a saúde mental comprometida, o qual, em surto, se torna um indivíduo perigoso a ponto de ceifar a vida de outra pessoa. Além disso, ficou registrado que existem testemunhas receosas e com medo de concretização de ameaças já realizadas pelo acusado. 
    Sendo esse o quadro, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente